Tribunal: TJDFT
Processo: 0001436-42.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001436-42.2016.8.07.0008 RECORRENTE: DAVID JOSINO DOS SANTOS RECORRIDA: MARIA DE LOORDES O DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECONVENÇÃO. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, INDEVIDA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. ART. 1.831 DO CC. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MÉRITO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Da incorreção do valor da causa. Tema não passível de conhecimento, diante da flagrante falta de interesse recursal, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. 1.1. O d. juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao valor da causa formulada pelo apelante, determinando que a autora adequasse a inicial, o que foi efetivamente atendido pela requerente. 2. A petição inicial não se enquadra em nenhum das hipóteses previstas no § 1o do art. 330 do CPC. 2.1. O pedido de alienação do imóvel litigioso não é colidente com o direito real de habitação, desde, é claro, haja autorização por parte do apelante para tal desiderato, em face do condomínio estabelecido entre as partes. 2.2. Não há que se falar em inépcia da petição inicial em razão da qualificação deficitária promovida pela autora-reconvida; pois, nos termos do § 2° do art. 319 do CPC, foi possível promover a citação válida do apelante. 3. A prova em contrário apta a afastar a alegada hipossuficiência da parte agraciada com a concessão da gratuidade de justiça, deve ser inequívoca no sentido de que esta pode prover seu sustento e o de sua família. Situação que não foi demonstrada no caso dos autos. 4. Cinge-se a controvérsia em perquirir se o direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do CC, pressupõe, de fato, a inexistência de outros bens imóveis residenciais no acervo hereditário. 4.1. O col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por mais de uma oportunidade, colhendo dos ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho (in, Curso de direito civil. Família. Sucessões. Vol. 5. - São Paulo: Saraiva), entendeu que independentemente de existirem ou não outros imóveis na herança, o cônjuge/companheiro supérstite tem o direito de usar aquele que residia ao tempo da abertura da sucessão, podendo ademais excluir desse uso os descendentes e ascendentes que se tornaram seus condôminos, a menos que também residissem no local. 4.2. Precedente: UNIÃO ESTÁVEL. 1) DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE, NA RESIDÊNCIA EM QUE VIVIA O CASAL. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL QUE NÃO EXCLUI ESSE DIREITO. 2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. 3) RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.- O direito real de habitação, assegurado, devido à união estável, ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7o da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. [...] (REsp 1220838/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012) 5. O pedido de tutela de evidência se confunde com o mérito da apelação, não havendo, portanto, aproveitamento prático para a concessão da tutela que será analisada no próprio mérito quando do julgamento do recurso em face da cognição exauriente (Acórdão n.1128773, 20160111245239APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: 1100/1102). 6. Apesar da notícia de que a apelada estaria locando os imóveis inventariados, o certo é que o recorrente não provou nestes autos o efetivo recebimento de qualquer valor a título de aluguel. 7. Os documentos colacionados nos autos são fortes o suficiente para demonstrar que o veículo vindicato pertence à terceira pessoa. 8. Não há que se falar em extinção forçada do condomínio quanto ao bem discutido nestes autos, pois o direito real de habitação impede que o condomínio seja extinto, a não ser que de comum acordo entre os condôminos. 9. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando ser indevida a gratuidade de justiça deferida à parte recorrida. Repete, ademais, as alegações trazidas no recurso de apelação, deixando de apontar, objetivamente, ofensa aos dispositivos de lei que entende amparar as aludidas alegações. Aponta, ainda, dissenso pretoriano na interpretação do artigo 1.831 do Código Civil, limitando-se a colacionar ementas de julgados paradigma sem realizar o devido confronto analítico e sem tecer razões pertinentes à matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto, “Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o eg. TJDFT, que entendeu pela comprovação da hipossuficiência e ausência de comprovação da modificação da situação financeira do beneficiário, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AgInt no REsp 1772864/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/10/2019). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto às alegações replicadas do recurso de apelação, e quanto à apontada divergência jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Registre-se, ainda que “ante a deficiência na fundamentação, o conhecimento do Recurso Especial encontra óbice, por analogia, na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no REsp 1816770/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Ainda quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012